Tribunal: TCU
Processo: 000.419/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7253/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada em decorrência de comunicação realizada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) acerca de falhas na comprovação da regularidade da contratada no processo de Inexigibilidade de Licitação 16.091/2020, que resultou no Contrato 16.109/2020/SMS/FMS/PMCG, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande e o Instituto Neuropsiquiátrico de Campina Grande Sc Ltda., em 27/1/2020, para prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar especializados em Psiquiatria, com vigência até 31/12/2020, sendo seu valor global estimado em R$ 5.128.448,19. Considerando que aquele órgão de controle encaminhou cópia dos autos ao TCU por envolver recursos federais, após concluir pela regularidade do processo de contratação, inclusive quanto ao valor, mantendo, no entanto, a pendência da comprovação da regularidade da contratada (falta de certidão de regularidade perante a Fazenda Federal e certidões de regularidade perante a Fazenda municipal e negativa de falência/recuperação judicial e extrajudicial com datas vencidas no momento da assinatura do contrato); Considerando o registro da SecexSaúde de que, embora os indícios sinalizem que o Instituto Neuropsiquiátrico de Campina Grande Sc Ltda. possa ter sido reiteradamente contratado sem apresentação da Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Federal, deve-se ponderar, com fulcro no art. 22 do Decreto-lei 4.657/1942 (LINDB), que a empresa em tela é fornecedora exclusiva dos serviços contratados na municipalidade; Considerando que a unidade técnica entende que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU e, em sede de exame sumário, observa que, apesar da relevância da matéria, visto se tratar de contrato para prestação de serviço de saúde especializado para a população local, o qual foi formalizado sem cumprimento das regras de habilitação dispostas na Lei 8.666/1993, bem como da elevada materialidade envolvida; os riscos são reduzidos, uma vez que não há indícios de dano ao erário e não houve impactos na entrega do objeto contratado, o que demanda desta Corte de Contas apenas medidas pedagógicas; e Considerando a proposta uniforme oferecida no âmbito da SecexSaúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU c/c art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014; e b) encaminhar, com fulcro no art. 106, § 4o, inciso II, e §6o, inciso I da Resolução - TCU 259/2014, os fatos ao Ministério da Saúde, para adoção das providências internas de sua alçada, com cópia ao respectivo órgão de controle interno, informando, conforme instruções contidas no Memorando-Circular 1/2021-Segecex, que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica, por intermédio do sistema Conecta, consoante previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84, de 22/4/2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa-TCU 187, de 9/9/2020. c) emitir a medida constante do item 1.6.1 abaixo; d) dar ciência deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; e e) arquivar este processo, com fundamento no artigo 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.419/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Campina Grande - PB. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Município de Campina Grande, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a formalização do Contrato 16109/2020/SMS/FMS/PMCG, sem apresentação da certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal e com certidão de regularidade perante a Fazenda municipal e certidão negativa de falência/recuperação judicial e extrajudicial com datas vencidas no momento da assinatura do contrato, contrariou o disposto no artigo 27, inciso IV, no artigo 29, inciso III, no artigo 31, inciso II, e no artigo 55, inciso XIII, todos da Lei 8.666/1993